Tribunal: TJMT
Processo: 1010881-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010881-02.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), AGUINALDO SALES SILVA - CPF: 048.734.441-36 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Porto Alegre do Norte (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 –PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL – ABORDAGEM DO VEÍCULO APÓS INFORMAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – EVIDÊNCIA CONCRETA DE FUNDADA SUSPEITA QUE MATERIALIZOU CRIME – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL –
NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
– GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS ESCONDIDA EM COMPARTIMENTO PREPARADO DO VEÍCULO – TESE DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em nulidade do flagrante e das provas angariadas, sob a perspectiva de que os agentes estatais realizaram busca veicular sem justa causa, porquanto se trata de abordagem de veículo após informações da Polícia Rodoviária Federal, indicando que determinado veículo estaria realizando transporte de entorpecente.

Não se trata, portanto, de abordagem derivada de mera intuição policial ou impressões subjetivas, tampouco originou-se de denúncia anônima, mas de informações concretas por parte da Polícia Rodoviária Federal, indicando que determinado veículo (caminhão baú) estaria transportando entorpecentes.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Inviável falar-se em nulidade das provas obtidas em sede de
habeas corpus
, posto que a matéria será melhor apreciada na ação de conhecimento, tendo em vista que a natureza do
writ
é mandamental, de caráter documental, e não comporta dilação probatória.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se o
modus operandi
utilizado, que consistiu no transporte de elevada quantidade de drogas (maconha e cocaína), as quais foram localizadas em compartimento preparado do veículo.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão decorrente da sanção penal, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Ademais, discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de
habeas corpus
, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Aguinaldo Sales Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de abril de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Sustenta o impetrante que há nulidade na prisão em flagrante, pois, ausentes as fundadas razões para a abordagem do paciente.

Afirma que o paciente não faz parte de organização criminosa.

Narra, ainda, que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, estando a segregação lastreada tão somente na quantidade da droga apreendida, o que não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em eventual condenação, dificilmente será fixado o regime fechado ao paciente.

Alega que o beneficiário é possuidor de predicados pessoais favoráveis, além de ser genitor de filhos menores de 12 (doze) anos.

Desse modo, postula a concessão da liminar, com a declaração de nulidade das provas obtidas, ante a inexistência de fundadas razões para a realização da busca veicular, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares menos gravosas (Id. 211320674). Juntou documentos (Ids. 211320677 a 211320685).

A liminar vindicada restou indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indiada como coatora (Id. 211788655).

As informações foram prestadas (Ids. 211975153 a 211975155).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 214607150), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No. 25, 42 E 43 – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS DAQUELE ATO, DESPROVIDO DE MANDADO JUDICIAL – INSUBSISTÊNCIA - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – APREENSÃO DE MAIS DE 290 (DUZENTOS E NOVENTA) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VARIADA, DE USO PROSCRITO NO PAÍS - IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NESTA VIA MANDAMENTAL –
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade ambulatorial de
Aguinaldo Sales Silva
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, emerge dos autos
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de abril de 2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006.

Afirma o impetrante, inicialmente, que o paciente não faz parte de organização criminosa.

Pugna pela nulidade da apreensão do entorpecente, aduzindo que inexistiam fundadas razões para a abordagem e busca veicular efetuada pelos policiais.

Narra, ainda, que o decreto de prisão carece de fundamentação, não se verificando a presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, estando a segregação lastreada tão somente na quantidade da droga apreendida, o que não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em eventual condenação, dificilmente será fixado o regime fechado ao paciente.

Alega que o beneficiário é possuidor de predicados pessoais favoráveis, além de ser genitor de filhos menores de 12 (doze) anos.

No que concerne ao questionamento quanto a alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2.
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...] Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participe de organização criminosa, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

O impetrante argumenta que a busca veicular em desfavor do paciente é nula, ante a ausência de fundadas razões.

Entretanto, observa-se que o objetivo da ação dos policiais – seja rotineira, ou não –, é justamente coibir e combater o tráfico de drogas ou qualquer outro crime.

Destaco que
a Constituição Federal atribuiu à polícia militar a
polícia ostensiva
e a
preservação da ordem pública
(art. 144, §5o, da CF), bem como os policiais militares possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas dos transeuntes, especialmente diante das suas atividades diárias.

In casu
, emerge das declarações dos policiais militares na esfera policial e constante no boletim de ocorrência, que estes receberam informações da Polícia Rodoviária Federal sobre um caminhão baú suspeito de transportar entorpecentes.

Os policias militares abordaram o referido veículo e, durante a busca, verificaram que o caminhão estava sem carga aparente. No entanto, após verificação minuciosa, lograram êxito em localizar grande quantidade de drogas escondidas em compartimentos do caminhão.

Tem-se na hipótese dos autos, mais precisamente pelas declarações dos policiais militares narradas na esfera policial e constante no boletim de ocorrência, que estes abordaram veículo indicado pela Polícia Rodoviária Federal, o qual era suspeito de estar transportando entorpecente.

Neste sentido:

[...] Como é de conhecimento, a disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Na hipótese, verifica-se, numa visão limitada à cognição do habeas corpus, a existência de fundadas suspeitas para a realização da busca veicular, que resultou na apreensão 100kg de cocaína, tendo em vista que, além do fato de o paciente ter agido de modo suspeito, aparentando certo nervosismo, havia investigação em curso da Polícia Civil acerca de um caminhão carregado de drogas que passaria pela Rodovia Castelo Branco com destino à região metropolitana de São Paulo para o abastecimento/fornecimento do crime organizado. Ademais, consta dos autos que o paciente, ao ser indagado pelos policiais sobre o conteúdo que estava transportando no caminhão, afirmou que transportava glicerina em estado bruto e tão somente isso. Após, diante da impossibilidade de realizar minuciosa busca veicular naquele local - pois, além de oferecer risco ao motorista, aos policiais e aos demais usuários da via, tendo em vista que caminhões que transportam drogas normalmente estão acompanhados de escolta armada e, considerando o tipo do material transportado (glicerina líquida) e a grande quantidade, o que impossibilitava o descarregamento in loco - o paciente foi convidado para seguir até o Setor especializado para averiguação da carga, o qual acenou positivamente ao convite dos policiais. Todos esses elementos indicam, a priori, situação de flagrância apta a justificar a diligência policial, de modo que o tempo decorrido entre a abordagem e a efetiva prisão em flagrante não se mostra excessivo. [...] Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 815.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Ora, a abordagem e busca veicular por parte dos policiais não decorreu de mera intuição ou impressões subjetivas, tampouco originou-se de denúncia anônima, mas de informações concretas por parte da Polícia Rodoviária Federal, indicando que determinado veículo (caminhão baú) estaria transportando entorpecentes.

Ademais, é cediço que esta matéria é afeta à instrução processual, com a oitiva dos policiais militares e produção de outras provas, tendo em vista que o
habeas corpus
possui natureza mandamental, eminentemente documental, que não comporta dilação probatória.

Portanto, torna-se descabida a pretensão de ver declarada a nulidade das provas obtidas em sede de
habeas corpus
, vez que a matéria será melhor apurada no âmbito da ação de conhecimento.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, bem ainda, falta dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“[...] Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que foi apreendida expressiva quantidade de droga, as quais estavam armazenadas em veículo preparado para transporte da substância, o que demonstra a gravidade em concreto e até mesmo o grau de organização do transporte para o deslocamento do entorpecente.

Assim sendo, entendo que se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, dado o perigo concreto em que crimes dessa natureza causam na sociedade, conduzindo à sérias consequências no meio social, dando origem à prática de outros crimes e trazendo significativos prejuízos para a saúde coletiva.

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP.

Outrossim,
no concernente ao pedido de quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido
, tem-se que o art. 5o da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade.

Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão.

No caso em tela, as provas carreadas até o presente momento dão conta da presença dos requisitos legais. A autoridade policial comprova a imprescindibilidade da medida excepcional, eis que demonstra a ocorrência, em tese, do crime de tráfico de drogas, cuja suposta autoria recai sobre o representado.

Há justa causa para o deferimento da medida pleiteada, vez que se encontra presentes indícios acerca da autoria da infração penal, conforme documentos carreados aos autos. Trata-se, ainda, de procedimento adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção à coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se fundamental para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos. Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação do investigado é suficiente.

Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria do suspeito na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais,
CONVERTO
a prisão em flagrante do autuado
AGUINALDO SALES SILVA
em preventiva, com base na garantia da ordem pública. [...]”
(Id. 211320684

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora são as seguintes:

“[...] Em breve síntese, cumpre-me o dever de informar que o Paciente Aguinaldo Sales Silva foi preso em flagrante delito no dia 17 de abril de 2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos Artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Ao receber a comunicação da prisão, foi designada e realizada audiência de custódia no dia 17/04/2024. Na oportunidade, fora convertida a prisão em flagrante dos custodiados em prisão preventiva. Ressaltou que a custódia cautelar fundamenta-se na garantia da ordem pública, uma vez que foi apreendida expressiva quantidade de droga, as quais estavam armazenadas em veículo preparado para transporte da substância, o que demonstra a gravidade em concreto e até mesmo o grau de organização do transporte para o deslocamento do entorpecente (anexo I).

Ressaltou ainda que se faz necessária a conversão do flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, dado o perigo concreto em que crimes dessa natureza causam na sociedade, conduzindo à sérias consequências no meio social, dando origem à prática de outros crimes e trazendo significativos prejuízos para a saúde coletiva. [
...]”
(Id. 211975153)

Verifica-se que a segregação do paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, consubstanciada no
“modus operandi”
utilizado no suposto crime (veículo preparado para transporte de entorpecente), além da grande quantidade de droga apreendida.

Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a periculosidade do paciente demonstrada no
“modus operandi”
da conduta delituosa supostamente praticada.

No caso, foram apreendidos com o paciente
213 (duzentos e treze) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
e
79 (setenta e nove) tabletes de substância análoga à maconha
, que estavam sendo transportadas em compartimento escondido no caminhão conduzido por este.

Assim a decisão está suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, eis que demonstrou a necessidade da segregação, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente, a autoridade indigitada coatora apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais.

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A homogeneidade é fator que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, a prisão preventiva tem natureza distinta da prisão final, uma vez que visa a segurança do processo ou da paz pública e não se confunde com a pena que possa ser imposta na sentença.

Acerca da alegada violação ao princípio da homogeneidade, ante o argumento de que, se condenado, ao final da persecução penal seria factível a fixação de regime prisional diverso do fechado, de modo que, o atual afigura-se como mais gravoso ao paciente, não se mostra pertinente.

Isso porque as diversas espécies de prisão
ante tempus
previstas na legislação processual destinam-se a garantir a eficácia da relação processual que se instaura entre o acusado e o Estado.

Precisamente, em razão dessa finalidade acautelatória, não há como se aferir o cabimento das prisões provisórias com base em conjecturas sobre o resultado da persecução penal, até porque, para sua fixação, são necessários certos aspectos subjetivos, que deverão ser preenchidos, como expressamente previstos excertos da Lei Fundamental Penal.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...] A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)

[...] “Discussão referente à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não merece guarida em sede de habeas corpus, pois não cabe aos recorrentes presumir o regime de cumprimento da pena que poderá ser fixado quando do julgamento do feito”. [...]
(RHC n. 58.851/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 15/12/2015)

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, o aresto:

[...]
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para conferir a liberdade almejada nesta oportunidade, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo, por si só, não fere o postulado em referência
. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.
(N.U 1025215-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021) (negritou-se)

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Aguinaldo Sales Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024